Tribunal: TJES
Processo: 5000369-58.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-58.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: JEFERSON DE OLIVEIRA AQUINO

CUSTOS LEGIS: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE RECONHECEU PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

O direito da pessoa jurídica agravante impugnar os fundamentos da decisão objurgada se exauriu com a interposição do primeiro agravo de instrumento, já julgado, tendo sido interpostos, posteriormente, um segundo, e este terceiro agravo de instrumento.

2)
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.

3)
Forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que autorizava a prolação da decisão monocrática não conhecendo do aludido recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

4)
Recurso
conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Jeferson de Oliveira Aquino
em face da decisão monocrática que
não conheceu do
recurso de
agravo de instrumento
(id 55232485), tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual havia sido interposto em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma-ES (ID 21274397) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, proposta em desfavor de
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
[nº 5000055-69.2023.8.08.0062], indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs o presente agravo interno, no qual, em suas razões recursais (id 5946790), discute exclusivamente o mérito do agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

A despeito da pretensão da pessoa jurídica agravante,
revela-se inviável conhecer o recurso de agravo de instrumento, ante a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
, uma vez que, em consulta ao sistema do PJE, constatei que
este agravo de instrumento foi interposto em duplicidade

pelo recorrente em face da mesma decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais nº 5000055-69.2023.8.08.0062, haja vista que também fora formulado o Agravo de Instrumento nº 5005951-85.2023.8.08.0000, no qual declarei a existência de duplo pedido de assistência judiciária gratuita efetuado pela agravante e, consequentemente, não conheci do mesmo.

Em que pesem as razões veiculadas no agravo interno interposto pelo agravante,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
monocrática
recorrida
que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento
, sobretudo porque os argumentos apresentados pelo recorrente não possuem o condão de justificar o conhecimento deste agravo de instrumento, na medida em que foi interposto anteriormente outro agravo de instrumento desafiando a mesma decisão, circunstância que gerou a preclusão consumativa.

De acordo com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, tendo em vista que a recorrente não foi capaz de infirmar a conclusão pela existência de afronta ao princípio da unirrecorribilidade com a interposição de segundo agravo de instrumento para desafiar a mesma decisão de primeiro grau, tendo optado por rediscutir o mérito.

É inegável, outrossim, que o agravo de instrumento nº 5000369-58.2023.8.08.9101, interposto em
09/06/2023, às 12h24min
, e o agravo de instrumento nº 5005951-85.2023.8.08.0000, interposto em
12/06/2023, às 09h52min
, são
recursos idênticos
e que
visam desafiar a mesma decisão
proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais nº 5000055-69.2023.8.08.0062. Portanto,
conclui-se que
o
agravo de instrumento
em apreço
não merece ser conhecido
, tendo em vista a
ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa
”
(AgInt no AREsp n. 1.457.873/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022, STJ), bem como que
“
a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
”
(AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022, STJ).

Dessa forma, o direito da pessoa jurídica agravante impugnar os fundamentos da decisão objurgada se exauriu com a interposição do primeiro agravo de instrumento (nº 5002346-34.2023.8.08.0000), já julgado, sendo que a interposição do segundo agravo de instrumento (nº 5005951-85.2023.8.08.000), ou deste terceiro, encontra óbice na preclusão consumativa,
consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
2. Consoante o entendimento desta Corte, a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp n. 1.656.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021, STJ).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
1. (...). 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes.
3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada
(REsp nº 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009).
4. Agravos internos não conhecidos.” (AgInt no AREsp 1.057.546/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020, STJ).

Portanto, o conhecimento do agravo de instrumento, ora em exame, interposto pela mesma parte e em face da mesma decisão proferida na demanda originária,
não se revela possível
diante da violação aos ditames da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
, não podendo a matéria ser rediscutida (art. 507 do CPC/2015) uma vez que a decisão proferida no agravo de instrumento nº 5002346-34.2023.8.08.0000, sob relatoria da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, à época em substituição ao Desembargador Manoel Alves Rabelo, já está sendo cumprida pelo Juízo de 1º piso, de modo que é irrelevante qualquer eventual alegação de boa-fé da recorrente ou de pretensa aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, uma vez que se trata de questão objetiva vinculada aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Portanto,
forçoso reconhecer a manifesta
inadmissibilidade
do recurso
de agravo de instrumento
, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que autorizava a prolação da decisão monocrática por esta Relatora não conhecendo do aludido recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-
lhe
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

1
Art. 1.021. (...). § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.